Tribunal: TJES
Processo: 5002972-53.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002972-53.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: M VAILANT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E COBRANÇA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra contribuinte, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 de Repercussão Geral e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município de Guarapari comprovou a realização da tentativa de conciliação e notificação prévia do devedor, conforme exigido pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) avaliar se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir deve ser anulada em razão da comprovação dos requisitos necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 de Repercussão Geral, fixado pelo STF, condiciona o ajuizamento de execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como ao protesto do título, salvo comprovação de ineficácia da medida administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 presume o cumprimento da tentativa de conciliação e notificação prévia quando a providência está prevista em ato normativo do ente público, o que foi demonstrado pelo Município de Guarapari por meio da Lei Complementar Municipal nº 008/2007, que prevê a cobrança amigável no prazo de 15 dias após a inscrição em dívida ativa.

A existência de lei geral de parcelamento (LCM nº 126/2021) no Município atende às condições previstas no art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, reforçando o cumprimento das exigências normativas para o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A presente ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em desfavor de
M VAILANT
, protocolada em 26/04/2024, funda-se na
CDA nº 2024/0045723, no valor total de R$7.621,65 (sete mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)
, na data do ajuizamento do feito.

Sobreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não atendimento à tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de apelação, cuja irresignação centraliza-se na tese de inaplicabilidade do Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024, e, subsidiariamente, por inexistir a hipótese autorizadora de extinção do feito executivo.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Veja-se:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

[...]

A esse respeito, inclusive, prevalece o entendimento de que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Fixadas estas premissas, entendo que o caso vertente comporta anulação da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, observa-se ter sido o exequente, ora apelante, intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema n. 1.184 e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Neste quadro, restou comprovada a inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes (id 12545020), o que atende à finalidade do protesto, conforme disposto no art. 3º, parágrafo único, inc. I, da Resolução CNJ n. 547/2024.

Acerca da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, o art. 2º, § 3º, da Resolução CNJ n. 547/2024, prevê que esta se presume “
quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente
”.

Conforme bem destacado nas razões recursais, não se pode olvidar que o §1º do art. 115 da LCM n. 08/2007 exige a “
cobrança amigável para pagamento da Dívida Ativa no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua inscrição, convocando os devedores pelo jornal ou por quaisquer outros meios de comunicação, individual ou coletivo
”, contexto bastante, na ausência de elementos concretos em sentido contrário, para fazer crer no preenchimento da condicionante prevista no item 2, alínea “a” do Tema n. 1.184, e no art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Sobre essa questão já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça, na apreciação de recurso interposto pelo mesmo recorrente,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PROTESTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI visando à anulação de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal movida contra o contribuinte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e no Tema 1.184 do STF, além da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O município alega o cumprimento das exigências legais para o prosseguimento da execução, como a notificação prévia do devedor e a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município cumpriu as exigências legais de notificação prévia do devedor e protesto da dívida, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir foi prematura, considerando o cumprimento parcial das medidas administrativas e extrajudiciais pelo ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima quando há ausência de interesse de agir, devendo o ente federado adotar previamente medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo comprovada inadequação. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para o ajuizamento da execução fiscal, a tentativa de conciliação, incluindo a notificação prévia do devedor e o protesto do débito ou adoção de medidas alternativas previstas na legislação.
5. No caso concreto, o Município de Guarapari comprovou a notificação prévia do devedor e a inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, cumprindo as exigências do art. 2º, § 2º, e do art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. O §3º do art. 2º da Resolução 547/2024 estipula que a exigência de prévia tentativa de conciliação e de notificação do devedor para pagamento antes do ajuizamento do executivo “presume-se cumprida [...] quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”.Ocorre que o §1º do art. 115 da Lei Complementar Municipal nº 008/2007 de Guarapari prevê que “a autoridade administrativa promoverá a cobrança amigável para pagamento da Dívida Ativa no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua inscrição, convocando os devedores pelo jornal ou por quaisquer outros meios de comunicação, individual ou coletivo; findo o prazo sem que o pagamento seja efetuado, o órgão competente promoverá sua cobrança judicial”.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJ-ES, AC: 5004267-28.2024.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. em 16/10/2024 - grifei)

Por derradeiro, deve-se considerar, ainda, que a edição da LCM n. 126/2021, enquanto lei geral de parcelamento no âmbito do Município de Guarapari, atende à condicionante estabelecida por força do disposto n
o art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024,
in litteris
:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

Deste modo, atendidos os requisitos previstos no item “2”, do Tema 1.184 do STF e as condicionantes previstas na Resolução CNJ nº. 547/2024, evidencia-se o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)